Tribunal: CARF
Processo: 19985.720925/2015-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.720925/2015-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.987 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
NILTON BOMFIM DA FONSECA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer as deduções médicas no montante
de R$ 5.639,19.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o(a) contribuinte acima identificado(a) foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2012, ano-calendário 2011,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.720925/2015-57
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.987 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19985.720925/2015-57

formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$2.100,78, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de glosa das despesas médicas, no total de R$7.639,19, por falta de
apresentação de documentos comprobatórios. De acordo DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO LEGAL não foi glosada a despesa médica que constava na
DMED que é referente a Clínica Odontológica Imagem 3D Ltda no valor de R$160,00.
Cientificado(a) do lançamento em 04/03/2015, o(a) contribuinte apresentou impugnação
em 05/03/2015.
Informa que não recebeu intimação para entrega dos recibos médicos mas apenas
solicitação de comprovantes de pagamento de contribuição à previdência privada e Fapi.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012
DISPENSA DE EMENTA.
Acórdão dispensado de ementa, conforme Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de
2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 02/10/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 03/11/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento; e
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, identificando o beneficiário
dos serviços prestado e o endereço profissional do prestador dos serviços.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a glosa das despesas médicas, no total de R$7.639,19, por
falta de apresentação de documentos comprobatórios. Contrapondo-se à decisão a quo, o
recorrente juntou aos autos os documentos abaixo analisados à luz dos requisitos previstos no
artigo 8o, § 2o, III da Lei n.o 9.250/95:
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.987 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19985.720925/2015-57

a) Declaração do recebimento de R$ 3.600,00 assinada por Donavan R Rodrigues
(fl. 43): atende aos requisitos, constando nome, endereço e número de inscrição no CPF do
profissional, discriminação do tratamento (“implantes”) além de assinatura e número de CRO do
profissional responsável.
b) Recibos de R$ 720,00 à fl. 43: o documento está parcialmente ilegível, mas
corresponde ao documento reproduzido nitidamente na fl. 07. O documento não atende aos
requisitos legais.
c) Recibos à fl. 44: os documentos estão parcialmente ilegíveis, mas
correspondem aos documentos reproduzidos nitidamente nas fls. 07-08. Os documentos não
atendem aos requisitos legais.
d) Orçamento à fl. 45: o documento não se presta a declarar o recebimento de
valores, tratando-se de mero orçamento.
e) Declaração à fl. 46: o documento presta-se a comprovar o gasto de R$ 2.039,19
a título de despesas médicas e esclarecem o motivo da rasura no recibo à fl. 09 (“Também
declaro, para eximir qualquer duvida a respeito, que a rasura na data da NF n20040 ( rasurado
o numero zero para 1 no ano ) foi realizada por mim, porém sem qualquer intenção, mas sim
por engano no preenchimento. O ano de 2011 estava se iniciando.”), motivo determinante para a
manutenção da glosa nos termos da decisão a quo.
f) Documento à fl. 47: ilegível e sem correspondente na impugnação.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe parcial provimento para restabelecer as deduções médicas no montante de R$ 5.639,19.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 66
DF CARF MF
Original